Tribunal: TJDFT
Processo: 0714444-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714444-56.2022.8.07.0001 RECORRENTE: UENDEL HILLEBRAND DE MATOS RECORRIDO: MACIFE AGROPECUARIA COMERCIO E INDUSTRIA SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL PARA CULTIVO AGRÍCOLA. ERRO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGO AMBIENTAL INEXISTENTE. PAGAMENTO, À APELADA, DO VALOR PROPORCIONAL À ÁREA CULTIVADA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar se o apelante incorreu em erro substancial ao celebrar o negócio jurídico, objeto da demanda, relativamente a um dos itens do respectivo objeto, ou seja, o tamanho da área disponível para cultivo agrícola, bem como avaliar se deve ser declarada a insubsistência da dívida constante nas cédulas de produto rural que ultrapassar o valor proporcional de sacas de sojas alegadamente “depositadas” pelo apelante em favor da ré. 2. De acordo com os comandos normativos previstos nos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, o Juízo singular é o destinatário da prova e tem a atribuição de determinar a realização dos meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo, além de fundamentar motivadamente suas conclusões. 2.1. O indeferimento do requerimento de produção de prova pericial formulado pelo autor não pode ser visto, no caso em exame, como cerceamento de defesa. 3. Os litigantes celebraram negócio jurídico aos 22 de fevereiro de 2021 consubstanciado no arrendamento, pelo apelante, de 5.911 ha (cinco mil, novecentos e onze hectares), sendo 5.000 ha (cinco mil hectares) disponíveis para cultivo de grãos, pelo período de 15 (quinze) anos, com pagamento anual mediante o cálculo de 8 (oito) sacas por hectare. 3.1. O mencionado negócio foi garantidlo por meio de duas cédulas de produto rural, CPR, emitidas pelo autor, nos valores de 10.000 (dez mil) e 30.000 (trinta mil) sacas de soja de 60 kg (sessenta quilos) com vencimento em 30 de abril de 2022. 4. O apelante alega, no entanto, a ocorrência de erro substancial, por não ter sido informado a respeito da existência de embargo ambiental relativo ao procedimento administrativo no 630807/2014 da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso, que proibiu o uso agrícola de grande extensão das terras arrendadas, tendo sido disponibilizado, para efetivo cultivo, apenas a pequena fração de aproximadamente 1.700 ha (mil e setecentos hectares). 5. No que concerne à celebração do negócio jurídico convém ressaltar que as questões a respeito da existência ou da validade do negócio jurídico consubstanciam temas que dizem respeito à conhecida “teoria do fato jurídico”. 5.1. Pontes de Miranda, ao esclarecer a ideia de suporte fático, determinou três distintos planos para a configuração dos fenômenos jurídicos, cada qual informado pelos respectivos requisitos. Assim: a) o plano da existência é constituído peloa.1) núcleo do suporte fático que, por sua vez, compõe-se dos elementos a.1.1) cerne e a.1.2) completantes; b) o plano da validade é curialmente formado pelos elementos complementares do suporte fático, como, por exemplo, os previstos no art. 104 do Código Civil (validade/nulidade), ou, por exceção, orienta-se pela ausência das figuras enumeradas no art. 171 do mesmo código (validade/anulabilidade), finalmente c) o plano da eficáciaé formado pelos elementos integrativos do suporte fático. 5.1. No caso, a controvérsia reside da validade. 6. A respeito dos respectivos defeitos, o Código Civil Brasileiro estabeleceu dois graus de invalidade dos negócios jurídicos. O primeiro deles se encontra no art. 166 do referido código, que se refere à nulidade, e, o segundo, está descrito no art. 171, tratando-se de anulabilidade. 6.1 O grau de invalidade pretendido pelo apelante é a anulação do negócio jurídico. 7. Na hipótese, de acordo com os termos do negócio jurídico celebrado, houve a previsão do cultivo agrícola na extensão de 5.000 ha (cinco mil hectares). 7.1. O recorrente, no entanto, promoveu o plantio em apenas 1.700 ha (mil e setecentos hectares), ao argumento de existência de embargo ambiental imposto sobre a área restante. 7.2. As provas trazidas a exame evidenciam que, à época da celebração do negócio jurídico em análise, dia 22 de fevereiro de 2021, não subsistiam os efeitos do embargo ambiental informado, pois foi desconstituído no dia 3 de dezembro de 2020. 8. O conjunto probatório carreado aos autos também demonstrou que o ora recorrente não efetuou o pagamento convencionado em favor da apelada, nem mesmo em valor proporcional à fração da área cultivada. 9. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, e 489, §1o, inciso IV, e §2o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Suscita, ainda, afronta aos artigos 112 e 422, ambos do Código Civil, e 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso XXXVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). O recurso especial também não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e §2o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, e ao dissenso pretoriano relacionado, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Ademais, “Consoante cediço no STJ, as peculiaridades de cada caso concreto impedem a configuração de dissídio jurisprudencial acerca da ocorrência ou não de vício elencado nos artigos 489, § 1o, e 1.022 do CPC” (AgInt nos EAREsp n. 2.286.871/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 12/11/2024, DJe de 25/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à invocada transgressão aos artigos 112 e 422, ambos do Código Civil, pois a jurisprudência do STJ considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024). Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028